Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009971-66.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MIRIADNE DE SOUZA BRANDAO - CPF: 981.044.541-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MIRIADNE DE SOUZA BRANDAO - CPF: 981.044.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao homologar a desistência de execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande e extinguir o feito sem resolução do mérito, deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante a prévia apresentação de exceção de pré-executividade arguindo ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, quando a execução fiscal é extinta por desistência do exequente após a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 26 da Lei de Execução Fiscal não se aplica quando há resistência à pretensão executiva, materializada pela apresentação de defesa, hipótese em que incide o princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

5. O art. 90 do CPC impõe à parte que desiste da ação o ônus pelo pagamento dos honorários, sendo irrelevante o fundamento da desistência quando configurada a atuação processual da parte adversa.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais, inclusive quando atua contra ente federativo ao qual está vinculada, com destinação ao fundo institucional.

7. A fixação da verba honorária deve observar os parâmetros do art. 85, §3o, do CPC, sendo adequada a fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade pelo próprio exequente.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente público ao qual pertence, com destinação ao respectivo fundo institucional.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Várzea Grande,
homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

A Defensoria Pública deste Estado recorre apenas do capítulo da sentença que deixou de arbitrar, em seu favor, honorários sucumbenciais.

Sustenta que a extinção do feito decorreu do reconhecimento da ilegitimidade passiva, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade, sendo devida a condenação do ente público ao pagamento da verba honorária.

Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento quanto à possibilidade de percepção de honorários pela Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, sugerindo a fixação no percentual de 20% sobre o valor da causa (id. 353884392).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie revela Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC), deixando, contudo, de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos originários que a presente execução fiscal, ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face de Miriadne de Souza Brandão, visa à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU.

No curso do feito, após restarem infrutíferas as tentativas de citação da executada, procedeu-se à citação por edital, ocasião em que a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, sob os fundamentos de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da execução, prescrição parcial do crédito e inadequação dos índices aplicados (id. 353884362).

Houve impugnação pela Fazenda Pública Municipal (id. 353884365). Na sequência, a Defensoria Pública noticiou a ilegitimidade passiva da executada, ante a ausência de vínculo com o imóvel objeto da exação. Posteriormente, a própria Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade e requereu a desistência da execução.

Sobreveio, então, sentença que homologou o pedido de desistência do feito executivo, nos seguintes termos:

“
Visto,

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente, antes da citação da parte executada, requereu a desistência da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Analisando os autos, constata-se que a parte exequente informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela desistência da ação.

Posto isso,
HOMOLOGO
o pedido de desistência da ação e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.”. (id. 353884390)

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se apenas quanto à ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão da extinção da execução fiscal, após pedido de desistência formulado pelo próprio exequente.

Sobre o tema, dispõe o artigo 26 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF) que, antes da prolação de sentença, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Todavia, tal dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica no caso dos autos, na medida em que a própria Defensoria Pública suscitou a ilegitimidade passiva da executada.

Não obstante a literalidade do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo apresentação de defesa pelo executado antes da desistência ou do cancelamento da CDA, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe a Súmula 153 daquela Corte:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.".

Logo, considerando que a desistência da ação ocorreu após a apresentação de defesa pela executada, é devida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, o artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios,
in verbis
:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal, fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. A parte executada foi devidamente citada e apresentou defesa, por meio de exceção de pré-executividade, antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024. (N.U 0008576-68.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Desistência após citação e apresentação de exceção de pré-executividade. Condenação em honorários advocatícios. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal em razão do crédito ser inferior a 160 UPF/MT e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a desistência decorreu de política pública de desjudicialização e não da atuação do executado, alegando ofensa ao princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de pré-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal isenta o exequente dos ônus sucumbenciais apenas quando a extinção da execução decorre de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.

6. A fixação da verba honorária no percentual de 10% do valor da causa observa o disposto no art. 85, §3o, inciso I, do CPC, não sendo cabível a sua redução diante da aplicação do mínimo legal.

7. A decisão agravada mantém-se devidamente fundamentada, e o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos já lançados.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o, I; 90, §4o; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; TJMT, N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020; TJMT, N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 27.06.2023; AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

(N.U 1004164-92.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Assim, tendo a desistência ocorrido após a apresentação de defesa, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, em observância ao princípio da causalidade.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005), firmou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, ainda que em face de ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores ser destinados ao respectivo fundo institucional. Cita-se:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

No que concerne ao
quantum
, é cediço que, nas ações em que a Fazenda Pública figure como parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Da interpretação sistemática dos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do referido dispositivo, extrai-se que a verba honorária deve respeitar os limites percentuais ali previstos, inclusive nas hipóteses de improcedência dos pedidos ou de extinção do feito sem resolução de mérito.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento), e no máximo 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, devem ser fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico descrito na CDA apresentada com a inicial, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Por outro lado, verifica-se que a Fazenda Pública não apresentou objeção a extinção do feito já que requereu a desistência em razão da ilegitimidade. Com efeito, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
, observada a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC, com destinação ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

No mais, persiste a sentença recorrida tal como foi lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026